Tribunal: TJPA
Processo: 0818022-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818022-04.2022.8.14.0401

APELANTE: ROSEANE CRISTINA PEREIRA

APELADO: RONIVALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve vigentes, pelo prazo de 02 (dois) meses, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, no âmbito de ação regida pela Lei nº 11.340/2006. Inconformada, a parte apelante pleiteia a majoração do prazo de vigência das referidas medidas, por entender que a situação de risco persiste. A defesa pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da ofendida, conforme dispõe o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, sendo incabível a fixação de prazo certo de duração.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a vigência dessas medidas está condicionada à permanência da situação de risco, devendo ser mantidas por prazo indeterminado, com possibilidade de reavaliação a qualquer tempo pelo juízo competente.
5. Comprovada a manutenção do temor e da situação de vulnerabilidade da vítima, e diante do contato indevido entre as partes, mostra-se inadequada a fixação de limitação temporal automática para a vigência da proteção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, REsp 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por R.C.P., irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve, pelo prazo de 02 (dois) meses, as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e em desfavor de RONIVALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA (Num. 20669952),

As razões recursais voltam-se à majoração do prazo fixado para vigência das ditas medidas (Num. 20669958).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20669962).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Num. 26359220).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO. DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA VIGÊNCIA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

Insurge-se a apelante contra r. sentença que manteve vigentes as medidas protetivas de urgência em seu favor, pelo prazo de vigência de 02 (dois) meses. Argumenta pela necessidade de ampliação deste prazo, pois a situação de risco a sua integridade ainda permanecia

Aduz, ainda, que o período fixado não é suficiente para verificação acerca da continuidade das causas que ensejaram a concessão inicial das medidas restritivas.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença por entender suficiente o prazo determinado, argumentando pelo respeito ao princípio da confiança, visto que a decisão do juízo
a quo
esteve amparada nas minúcias fáticas do caso.

Pois bem.

Do ato impugnado, extraio que o juízo
a quo
fixou o período de vigência das medidas protetivas, fundamentando-se no contexto de perigo a vítima não mais estaria configurado (num. 20669952). Vejamos:

Contudo verifico que, pelos prints juntados pela vítima, as partes continuam mantendo, frequentemente, contato via whatsapp o que descaracteriza os requisitos de periculosidade e urgência exigidos pela medidas.

Sendo assim, apesar de entender, no momento, que as medidas devam ser mantidas, mesmo que por um curto espaço de tempo, visto que já vigem há mais de 21 meses, sem descumprimentos que justifiquem sua manutenção por um tempo maior, esclareço à vítima que deve abster-se de conversar com o requerido por qualquer meio de comunicação, sob pena de revogação da proteção estatal. <sic>

Com a
máxima vênia
, verifico que a decisão se encontra dissonante a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que dispõem sobre a impossibilidade de fixação de prazo de duração as medidas protetivas de urgência. Vejamos o Tema 1249, do STJ:

Fixação das seguintes teses:

(...)

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

(STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re. p/acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024)

Neste mesmo sentido:

É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

(REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

A apelante manifestou-se pela continuidade da situação de risco de violência ao qual estaria submetida, e por esta razão
pleiteou expressamente, em apelação, a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo superior ao fixado (Num. 20669958).

Nestes casos, a palavra da vítima prepondera, ante a clandestinidade das situações a que se refere.

Assim, tem-se que devem ser mantidas tão enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Incabível, portanto, a fixação de prazo determinado, pois objetiva-se a proteção contínua da vítima enquanto existente a situação de risco enfrentada.

Mantenho, assim, as medidas protetivas de urgência impostas pelo magistrado de primeiro grau, por prazo indeterminado, sem prejuízo de futura revogação, se assim entender o juízo, após necessária oitiva das partes.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou parcial provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 04/09/2025